Tribunal: TJDFT
Processo: 0747344-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747344-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO ZANETTE DE LUCCA RECORRIDO: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 769 DO STJ. APLICABILIDADE APENAS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. HIPÓTESE NÃO RELACIONADA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. DEVEDOR PESSOA FÍSICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se cuidando de execução fiscal, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769. 2. Nos termos do art. 835, X, do CPC, é possível a penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”. 3. Na hipótese em que o devedor participa de uma sociedade empresarial, admite-se a penhora de ações e quotas (CPC, art. 835, IX), uma vez que compõem seu próprio patrimônio. 4. Todavia, a penhora sobre o faturamento de empresa na qual o devedor é cotista pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória, sob pena de nulidade processual. 4. Considerando as personalidades diversas e patrimônios autônomos e que a pessoa jurídica sequer integra a lide, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa sem prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a contradição havida entre a possibilidade de penhora dos lucros/dividendos do devedor e a penhora do faturamento da empresa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido da possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor junto à pessoa jurídica de que é sócio. Colaciona ementas de julgados do TJPE e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030